Tribunal: TJMT
Processo: 0000712-90.2018.8.11.0029
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000712-90.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AGNITON NUNES DOS SANTOS (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ART. 33 DA LEI No 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE - MAIS DE 18 ANOS À DATA DA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DO
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS – PRECEDENTES DO STJ – SÚMULA 605 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E ORDENAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA
.

Para a aplicação das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se a idade do menor à data do fato, em atendimento ao art. 104, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

“A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”
(Súmula 605 – STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos da representação n. 712-90.2018.811.0029 ( Código 65864), que julgou extinto sem resolução do mérito os autos de apuração de ato infracional instaurado em desfavor de
Agniton Nunes dos Santos
, representado pela prática de ato análogo ao crimes de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, sustentando a perda superveniente do objeto da ação por ter o recorrido alcançado a maioridade no curso do procedimento (id. 10758476).

Irresignado com o
decisum
, o Ministério Público postula a reforma da sentença de piso

para que seja determinado o prosseguimento do feito, pois a maioridade superveniente do menor infrator não é causa suficiente, por si só, para extinção sumária do feito. Assim, requer o prosseguimento regular do feito, viabilizando assim a aplicação da medida socioeducativa mais adequada ao caso concreto (id. 10758482).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença (id. 10758485
e 10758486
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Paulo Roberto Jorge do Prado
, opina pelo provimento do recurso de apelação, eis que ao tempo do fato, o adolescente, possuía 17 (dezessete) anos de idade, vindo a completar respectivamente a maioridade civil apenas em 06 de dezembro de 2018, não ocorrendo, assim, a prescrição da pretensão socioeducativa. Ainda, que o tema já se encontra sumulado no verbete 605 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos da representação n. 712-90.2018.811.0029 ( Código 65864), que julgou extinto sem resolução do mérito os autos de apuração de ato infracional instaurado em desfavor de
Agniton Nunes dos Santos
, representado pela prática de ato análogo ao crimes de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, sustentando a perda superveniente do objeto da ação por ter o recorrido alcançado a maioridade no curso do procedimento (id. 10758476)

Em síntese, o Ministério Público postula a reforma da sentença de primeiro grau com a determinação do prosseguimento do feito,
pois a maioridade superveniente do menor infrator não é causa suficiente, por si só, para extinção sumária do feito. Assim, requer o prosseguimento regular do feito, viabilizando assim a aplicação da medida socioeducativa mais adequada ao caso concreto
.

Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão ao
Parquet
.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao tratar da Prática de Ato Infracional, dispõe no art. 104:

“Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato”.

Lado outro, o Capítulo IV que trata das medidas socioeducativas, disciplina o artigo 121, § 5o, do mesmo diploma legal que tais medidas podem ser aplicadas até os 21 (vinte e um) anos de idade, ocasião em que ocorrerá a liberação compulsória.

“Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

(...)

§ 5o A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade”.

Compulsando os autos, verifica-se que o adolescente possuía 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos (28/09/2017), vindo a completar a maioridade civil na data de 06 de outubro de 2018.

O magistrado
a quo
, ao julgar pela extinção do feito na data de 25 de outubro de 2018, entendeu pela extinção da punibilidade por ter o adolescente atingido a maioridade durante a tramitação do feito, o que torna impossível a prestação jurisdicional.

Pois bem.

Não se desconhece o livre convencimento do juiz, e tampouco a existência da possibilidade de extinção da medida socioeducativa, desde que justificada idoneamente. Todavia, não é esse o entendimento da jurisprudência com relação ao tema.

Para aplicação das medidas socioeducativas, deve ser considerada a idade do adolescente à época do fato, aplicando-se o ECA
“às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade”
(Lei no 8.069/90, arts. 2o e 104).

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento no sentido de que as medidas socioeducativas aplicadas ao menor infrator com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, podem ser estendidas até que se complete 21 (vinte e um) anos, desde que a prática do ato infracional tenha ocorrido antes de completar 18 anos, sendo irrelevante a implementação da maioridade civil ou penal no decorrer de seu cumprimento.

Nesse sentido:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SITUAÇÃO DO PACIENTE. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO COMPULSÓRIA (21 ANOS DE IDADE). ORDEM DENEGADA.

1. É certo que há a possibilidade de extinção da medida socioeducativa, todavia, a decisão sobre tal situação é de livre convencimento do juiz, o qual deverá apresentar justificativa idônea, não estando vinculado ao relatório multidisciplinar do paciente. Nessa linha de consideração, importante consignar que a progressão de medida revela-se como um processo reativo, à medida que o jovem assimila a finalidade socioeducativa.

2. Na hipótese, as instâncias de origem mantiveram a medida socioeducativa de liberdade assistida sob argumentação plausível, que cuida da complexa situação do paciente, o qual sequer deu início a curso profissionalizante ou comprovou desempenho escolar. Ademais, consta contra o paciente uma ação penal em curso. Não há se falar, portanto, apenas na gravidade do ato infracional, mas, sim, das circunstâncias pessoais do jovem infrator.

3. A superveniência de imputabilidade penal não tem o condão de interferir na aplicabilidade das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo possível a aplicação de medida socioeducativa até que o paciente complete 21 anos, desde que a prática do ato infracional tenha ocorrido antes do jovem contar 18 anos de idade
.5. Ordem denegada.”
(HC 402.417/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017) (Grifei).

A propósito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou a súmula de número 605 sobre apuração de ato infracional e aplicação de medida socioeducativa em relação a pessoa que atinge a maioridade,
in verbis
:

“A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”
.

Se não bastasse, as medidas socioeducativas não possuem caráter punitivo, mas pedagógico e disciplinador,
“já que visam à recuperação do infrator para sua convivência em sociedade, o que justifica a sua aplicação”
(TJMT, Ap no 91223/2009 - Relator: Des. Gérson Ferreira Paes - 10.12.2009).

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)APELANTE: MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE

APELADO: RAILSON MARIM DE SOUSA

EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ART. 33 DA LEI No 11343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE - MAIS DE 18 ANOS À DATA DA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DO DECISUM DE PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS – PRECEDENTES DO STJ – SÚMULA 605 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Para a aplicação das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se a idade do menor à data do fato, em atendimento ao art. 104, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
“A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”
(Súmula 605 – STJ)”
(N.U 0000169-78.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL DE APLICAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO - ADOLESCENTE QUE ATINGIU A MAIORIDADE PENAL - ENTENDIMENTO DO STJ - ARTS. 2o E 104 DO ECA - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE - RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E ORDENAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA.

“O fato de o ex-menor ter alcançado a maioridade civil (18 anos) em nada impede que o Estado continue exercendo seu direito de executar as medidas aplicadas. Ao contrário, com maior razão, deve mesmo torná-las efetivas. [...] Em suma, quando o ECA prevê que suas medidas podem alcançar (até) a idade de 21 anos, o faz não como medida protetiva ou tutelar fundada na capacidade relativa do agente, senão como instrumento de proteção do próprio jovem-adulto e da sociedade [...].”
(GOMES, Luis Flávio. Maioridade Civil e as Medidas do ECA. Publicada no Juris Síntese no 39 - jan/fev-2003).” (TJMT, Ap no 90008/2013)”
(N.U 0001006-79.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

Por todo exposto e com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso do
Parquet
para reformar a decisão de primeiro grau e determinar o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020